Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718767-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça em fase recursal, sob o argumento de “ser autor de aproximadamente 5 (cinco) mil ações que tramitam no TJDFT, restando ainda pendentes milhares a ajuizar, as quais demandam e demandarão vultosos valores para sua viabilização, conforme bem demonstra a inclusa declaração”. (ID 36177490). Não há óbice para que o pedido de justiça gratuita seja feito em segunda instância. Contudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes para fins de aferir se a parte apelante possui, ou não, capacidade financeira para arcar com as custas do processo. No que diz respeito às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que demonstrem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades. Confira-se o Enunciado no 481 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Outrossim, o artigo 99 do Código de Processo Civil, em seu §2o, assim prevê, in verbis: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Posto isso, não servindo as argumentações e documentos juntados aos autos suficientes para o deferimento das benesses requeridas, intime-se a apelante SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Advirto, ainda, que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora